Tribunal: TJDFT
Processo: 0711831-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711831-51.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LISA CELESTINA LOPES ALVES SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para que se manifeste, nos termos do art. 948 do CPC/2015, sobre a alegada inconstitucionalidade do §3o do art. 3o da Lei 4.266/2008 (ID 18035173), no prazo de 10 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator